Tribunal: TJES
Processo: 5002030-13.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002030-13.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EUGENIO FAVARATO NETTO
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002030-13.2022.8.08.0014

RECORRENTE:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RECORRIDO:

EUGENIO FAVARATO NETTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GOLPE PELO INTERNET BANKING. REQUERIMENTO DE AUMENTO DE LIMITE DE PIX REALIZADO POR ESTELIONATÁRIO E AUTORIZADO NO MESMO DIA PELO BANCO. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB N°196
.
REALIZAÇÃO DE PIX EM VALOR MUITO SUPERIOR AO LIMITE ANTERIOR ESTABELECIDO PELO CLIENTE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RESSARCIMENTO DO VALOR EXCEDENTE DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
EUGÊNIO FAVARATO
NETTO em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, a parte autora alega que é titular de uma conta corrente no banco do requerido e que, em 01/02/2022, recebeu uma ligação para informar sobre suposta TED a ser debitada de sua conta no valor de R$ 2.500,00, em nome de Regina Célia Gavassa.

Após a filha do autor comprovar que o número do qual recebeu a chamada, qual seja, (27) 3383.2030, era o mesmo constante no aplicativo do requerido, e de ter recebido o protocolo n°. 202209258600, continuou a ouvir as informações prestadas, na oportunidade em que foram orientados a proceder a atualização do aplicativo para que fosse possível cancelar as transações não autorizadas, o que foi feito.

Contudo, no mesmo dia, o autor tomou conhecimento que um terceiro realizou uma transferência de sua conta via PIX no valor de R$ 17.732,25.

O autor compareceu ao banco requerido e o gerente informou que o limite diário para transferência por PIX de sua conta era de R$ 5.000,00, e não poderia ter ocorrido a transação superior a este valor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Requerido à obrigação de restituir ao Autor a quantia de R$12.732,25 (doze mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), que deverá ser corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação. Ademais, condeno o Réu a pagar ao Autor a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95). [...]

Irresignado com a sentença de parcial procedência no ID 2985482, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o autor contribuiu para que o golpe tivesse ocorrido, permitindo o acesso dos golpistas a seu aplicativo do banco e habilitando o celular dos criminosos, não havendo responsabilidade do banco pelos danos sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Conforme disposto em sentença, inegável a falha na prestação do serviço do requerido, que permitiu a realização de PIX em valor maior que o máximo diário estabelecido pelo consumidor, qual seja, R$5.000,00.

Assim, é de responsabilidade do banco a restituição do valor excedente a R$5.000,00, dado que se o aumento do limite de PIX não tivesse ocorrido no mesmo dia da solicitação, feita pelo estelionatário, este não teria conseguido movimentar valor superior a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, é a instruçã
o normativa
BCB Nº 196, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021, vejamos o que dispõe no art. 5º:

Art. 5º
A solicitação de aumento do limite
de que trata o inciso I do § 2º do art. 2º pode ser acatada, a critério do participante.

§ 1º A resposta à solicitação para aumentar o valor do limite disponibilizado
e a sua efetiva alteração
, caso acatada pelo participante, deve ser dada:

I -
caso solicitado por usuário pessoa natural, entre 24 e 48 horas após a solicitação
;

II - caso solicitado por usuário pessoa jurídica, entre 24 horas e dois dias úteis após a solicitação.

Isto posto, o banco não agiu conforme a referida Instrução Normativa, consubstanciando a falha na prestação de serviço.

Quanto à insurgência sobre a aplicação de danos morais, tendo em mente os parâmetros indicados, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.